Tribunal: TJSP
Processo: 0026787-87.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS - Previsão do art. 70 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) - Dispositivo já declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Observância dos princípios da inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade material de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS - Previsão do art. 70 da Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) - Dispositivo já declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Observância dos princípios da inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade material de contraprestação do serviço pelo servidor público, em virtude de prisão cautelar, que não impede o recebimento da remuneração.

R. sentença que determinou restabelecimento do pagamento de seus vencimentos enquanto não exonerado do serviço público, seja por decisão judicial ou administrativa. Precedentes do E. STF, E. STJ e desta C. Câmara de Direito Público.

Reexame necessário parcialmente provido, apenas para determinar que do valor dos vencimentos restituídos, sejam descontados eventuais valores recebidos a título de auxílio reclusão.

Consectários legais - De rigor a observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

RECURSO DA FESP DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.